Tribunal: TCU
Processo: 030.010/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 557/2018-TCU-Segunda Câmara Quantidade Cumprida/Implementada 9.4, 9.7.4, 9.7.5, 9.7.6, 9.7.7 e 9.8 6 Em cumprimento 9.7.1, 9.7.2 e 9.7.3 3 Parcialmente cumprida 9.9 1 Não cumprida/Não implementada - - Não aplicável - - Total 10 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 69. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) considerar cumpridas as determinações expedidas pelos subitens 9.4, 9.7.4, 9.7.5, 9.7.6, 9.7.7 e 9.8 do Acórdão 557/2018-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar em cumprimento as determinações expedidas pelos subitens 9.7.1, 9.7.2 e 9.7.3 do Acórdão 557/2018-TCU-Segunda Câmara ; c) considerar parcialmente cumprida a determinação expedida pelo subitem 9.9 do Acórdão 557/2018-TCU-Segunda Câmara ; d) determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra que publique em área específica da página de Transparência e prestação de contas de seu sítio oficial informações sobre o andamento das medidas adotadas para o cumprimento das determinações expedidas pelos subitens 9.7.1, 9.7.2 e 9.7.3 do Acórdão 557/2018-TCU-Segunda Câmara , conforme acordado (peças 75 e 76), desde já e até o completo atendimento, nos termos do parágrafo 1o do artigo 9o da IN-TCU 84/2020; e) apensar o presente processo ao processo originário, TC Processo 008.233/2015-2 , de acordo com o inciso II do art. 5o da Portaria - Segecex 27/2009 e o item 64.2 dos Padrões de Monitoramento; f) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser adotada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra "; Considerando, por fim, que a Auditora Federal Cintia Zaira Messias de Lima anuiu ao parecer lançado à Peça77, tendo adicionado à Peça 78, contudo, a sugestão para adoção da seguinte medida: " (...) Dispensar a Secex Agroambiental de prosseguir com o monitoramento, sem prejuízo de que acompanhe a publicação, pelo INCRA, das medidas emanadas no item 'd' da proposta formulada na peça precedente, podendo reabrir o monitoramento caso verifique que o Instituto não esteja cumprindo as referidas medidas "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, promovendo a suscitada medida pelo envio de ciência preventiva e corretiva em vez da sugerida determinação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, em adotar as seguintes medidas: (i) anotar como "em cumprimento" as determinações prolatadas pelos itens 9.7.1, 9.7.2 e 9.7.3 do Acórdão 557/2018-TCU-Segunda Câmara ; (ii) anotar como parcialmente cumprida a determinação prolatada pelo item 9.9 do Acórdão 557/2018-TCU-Segunda Câmara ; (iii) anotar como cumprida as determinações prolatadas pelos itens 9.4, 9.7.4, 9.7.5, 9.7.6, 9.7.7 e 9.8 do Acórdão 557/2018-TCU-Segunda Câmara ; e (iv) prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 030.010/2018-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.2. Instituições: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Sead). 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: SecexAgroAmbiental. 1.5. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos da Resolução n.o 315, de 2020, para que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra publique, em área específica da página de transparência e prestação de contas no seu sítio oficial, as informações sobre o andamento das medidas adotadas para o efetivo cumprimento das determinações proferidas pelos itens 9.7.1, 9.7.2 e 9.7.3 do Acórdão 557/2018-TCU-Segunda Câmara , em conformidade com o anotado às Peças 75 e 76), desde já e até o completo atendimento das medidas, nos termos do art. 9o, § 1o da IN TCU no 84, de 2020; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Mato Grosso - SR/13-Incra/MT, para ciência; 1.7.3. dispensar a Secex Agroambiental de prosseguir com o monitoramento, sem prejuízo de acompanhar a publicação pelo Incra das correspondentes medidas, podendo abrir novo monitoramento se verificar o não cumprimento das providências pelo Incra; e 1.7.4. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 008.233/2015-2 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259 de 2014.